Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 880/STJ. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.

1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.

2. A omissão ocorre quando ausente manifestação no julgado em relação aos pontos alegados pelas partes que são imprescindíveis para o julgamento da causa.

3. Nos termos do 880/STJ, aplicável ao caso, não há impedimento para a execução em relação aos servidores que deixaram de solicitar as fichas financeiras previamente.

4. Recurso não provido.